Tribunal: TJMT
Processo: 1023031-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023031-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 09.358.108/0005-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMAN PASQUALE QUIROGA VILARDO - CPF: 009.943.227-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MONKEN DE ASSIS - CPF: 227.273.738-21 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DAS CONTRARRAZÕES SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 92, III, do CPC.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 219836690), que deu provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte agravada, que reconheceu a decadência, e, em consequência extinguiu a execução, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL”
interposto por
VIA VAREJO S/A.,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que nos autos da execução fiscal n.o 1042294-12.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 97759541 – proc. 1042294-12.2021.8.11.0041):

“
Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por
VIA VAREJO S/A
,

em Ação de Execução Fiscal que lhe move o
Estado de Mato Grosso.

A excipiente apresentou exceção de pré-executividade, afirmando a existência de decadência e de que o crédito tributário é inexigível, alega ainda a inconstitucionalidade dos juros.

É o relato do necessário. Decido.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2- DA DECADÊNCIA E DA EVENTUAL PRESCRIÇÃO

No que tange as alegações de decadência, insta salientar que o Código Tributário Nacional, em seu art. 156, V, dispõe decadência como modalidade da extinção do crédito tributário.

A decadência é contada sempre a partir da data do fato gerador do tributo até o
lançamento tributário
. Isso significa que o lançamento tributário é o ato pelo qual a autoridade competente declara nascido o crédito tributário, surgindo para o contribuinte a obrigação de pagar.

A previsão do instituto de decadência se encontra estampado no art. 173 do Código Tributário Nacional:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

Verifica-se, portanto, que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário começa a ocorrer a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado
; portanto, o prazo inicia-se no primeiro dia do ano seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador.

Partindo dessa premissa, vislumbro que a data do fato gerador é de quando a Fazenda Pública tomou conhecimento do descumprimento dos atos ilegais, conforme se observa em CDA, que se deu em Janeiro à Maio de 2011, dando início a contagem do prazo decadencial no primeiro dia útil do ano subsequente (02/01/2012), sendo assim, deveria o exequente constituir o crédito com fato gerador de 2011 até 02 de Janeiro de 2017, levando em conta, que o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 173, I, do CTN.

Ocorre que,
o lançamento se deu ainda em 2012
, oportunidade em que havia inclusive decisão de suspensão da exigibilidade, conforme se averigua em ID no. 74689358.

Porquanto, não há o que se falar em decadência, eis que o marco
ad quem
se deu ainda em 2012.

No caso em comento, a excipiente alega a data do lançamento correspondente a 14/06/2019, o que não se confunde com constituição definitiva, uma vez que o lançamento é quando a parte devedora toma conhecimento da dívida em esfera administrativa.

A constituição definitiva, por sua vez, é após todos os procedimentos recursais cabíveis das quais não cabem mais reforma,
in casu
, suspensos por ordem judicial, não contabilizando como prazo prescricional, findando a suspensão, inicia-se o lapso para a contagem do prazo PRESCRICIONAL, e não, decadencial.

Portanto, o prazo decadencial tem como marco
ad quem
o LANÇAMENTO (art. 173, I, CTN), enquanto que, no prazo prescricional, o marco final é a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA (art. 174, CTN), ou seja, neste último, após o lançamento, não havendo recurso apresentado, 30 (trinta) dias após o lançamento, eis que encerrado o prazo recursal, por outro lado, existindo recurso administrativo, ou suspensões determinativas, inicia-se a constituição definitiva no julgamento do recurso apresentado, ou após o fim da suspensão da exigibilidade.

Para Machado (2006, p. 235)
“a prescrição seria a morte da ação que tutela o direito pelo decurso do tempo previsto em lei para esse fim
”. O direito sobrevive, mas sem proteção. Distingue-se, neste ponto, da decadência, que atinge o próprio direito, com o lançamento/comunicação ao executado.

Passo a análise a prescrição. O Código Tributário Nacional, em seu art. 156, V, dispõe a prescrição e decadência como modalidade da extinção do crédito tributário.

A prescrição está instituída no art. 174 do CTN, que regula o instituto da prescrição em material tributária, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

É importante destacar que a prescrição tributária não gera perda somente do direito da ação, mas gera a extinção do próprio crédito, isto é, do direito material.

Após a ocorrência do fato gerador do tributo, o Fisco dá início ao lançamento tributário, na qual lavrará um procedimento administrativo, discriminando ainda o sujeito passivo e mensurando o valor do tributo devido.

O prazo prescricional se dá entre a data da constituição definitiva até a sua execução. Assim, o marco inicial será da data em que findou-se a suspensão, com a decisão do acórdão, a qual, ao analisar o acórdão de ID no. 79506619, foi certificado que no dia 19 de Janeiro de 2017 as partes haviam sido intimadas da decisão, prazo este que se iniciaria a contagem do prazo prescricional.

Como a pretensão foi judicializada no dia 24 de Novembro de 2021, não há o que se falar também de prescrição.

3 – DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS

Sobre o tema, o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o excipiente demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não se aplica ao deferimento.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta nos autos.

Determino o prosseguimento da execução.

Transitada em julgado, abra-se vistas ao exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 6 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito”

A agravante alega em síntese, a ocorrência da decadência do crédito tributário, tanto pelo art. 150, § 4o e art. 173, I, ambos do CTN.

Argumenta que “(...)toda obrigação tributária nasce quando ocorre, no mundo fenomênico, o evento hipoteticamente previsto na norma jurídica tributária, ou seja, com a ocorrência do denominado, pelo Código Tributário Nacional (CTN), fato gerador”.

Narra que “(...)o ICMS um tributo que se sujeita ao lançamento por homologação, compete ao próprio contribuinte constituir o crédito, calcular o quantum devido e antecipar o pagamento, sem qualquer interferência da autoridade administrativa, a qual, por sua vez, possui prazo certo para averiguar a correção do procedimento adotado pelo contribuinte, podendo homologá-lo ou não. No presente caso, considerando que os débitos exigidos possuem como fato gerador os períodos
01, 02, 03, 04 e 05/2011
e tendo a constituição do crédito tributário, como consta na própria CDA, ocorrido somente em 2019, percebe-se ter ocorrido a extrapolação do prazo de 5 (cinco) anos. Frise-se, novamente, que Agravada não apresenta comprovação de intimação dos lançamentos em 2012”.

Assevera que “(...)o § 4o, do art. 150, do CTN prescreve que terá o Fisco o prazo de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, para homologar ou não o lançamento efetuado pelo contribuinte e, decorrido esse prazo, com ou sem manifestação da autoridade fiscal, considerar-se-á extinto o crédito tributário”.

Argui que caso “(...) se entenda pela aplicação do artigo 173, I, do CTN, o que se admite apenas em apego ao debate, ainda assim, veremos que o lançamento fiscal foi atingido pela decadência”.

Esclarece que “(...)o prazo decadencial quinquenal iniciou-se em 01/01/2012 (primeiro dia do exercício seguinte) e findou-se em 01/01/2017 (muito antes da constituição do crédito), operando-se nesta a data, portanto, a decadência do direito de constituição do crédito tributário”.

Informa ainda a inconstitucionalidade da taxa de juros aplicada, bem como que é desobrigada a recolher ICMS com base no protocolo ICMS CONDAZ n.o 21/11, internalizado na legislação do Mato Grosso pelos Decretos n.o 305/2011 e 312/2011, pela sentença procedente no Mandado de Segurança n.o 40085-39.2011.811.0041.

Com essas considerações, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender os efeitos da decisão recorrida, e no mérito “(...)para que seja julgada extinta a presente execução, tendo em vista a ocorrência da decadência nos termos do artigo 150, §4o ou artigo 173, do CTN ou em razão desobrigação do recolhimento do ICMS, conforme sentença procedente com trânsito em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança no 40085-39.2011.811.0041 e, ainda, diante da inconstitucionalidade da taxa de juros aplicada pela Agravada”.

A tutela antecipada foi
indeferida
. (ID. 184529152), e, em face dessa decisão a parte agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID. 195992160).

A agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento e condenação em honorários (ID. 188811184).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL”
interposto por
VIA VAREJO S/A.,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que nos autos da execução fiscal n.o 1042294-12.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Acerca da discussão envolvendo a decadência do direito da Fazendo Pública de constituir o crédito tributário, é indispensável observar alguns elementos essenciais, sendo o primeiro a identificação do tributo e, consequentemente, a modalidade de lançamento que incide sobre ele.

Depreende-se dos autos que a CDA n.o 2021447491 (cf. ID. 74689359 dos autos de origem) foi constituída pelo cometimento da infração descrita como
“17.3.7 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. VENDA DE MERCADORIA DE FORMA VIRTUAL COM ENTREGA NESTE ESTADO.”
, enquadrada no "Art. 216-M-1 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 1944/89; Art. 376 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.", ou seja, trata-se da falta de recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

É cediço que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação. No entanto, quando o executado não recolhe o valor devido, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I, do CTN, conforme dispõe a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

In casu,
os fatos geradores ocorrem no período entre 01/2011 à 05/2011, assim, considerando que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, a contagem do prazo decadencial começou, dia 01.01.2012, e encontrou o termo final nos dias 01.01.2017, logo, como a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu em
24.01.2017
, (cf. ID. 74689359 dos autos de origem), é indiscutível que o ato ocorreu somente após o quinquênio legal.

Dessa forma, de fato, operou-se a decadência de parte do direito da Fazenda Estadual de constituir o crédito tributário.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. 1 –
A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.
2 – A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. (N.U 1001240-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - INDÍCIOS DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído fora do quinquênio legal, as evidências são de que operou a decadência de parte do crédito tributário no caso em comento. Assim, não há que falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Diante do provimento do recurso, não há que se falar em honorários advocatícios para a parte agravada.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão, a fim de que seja reconhecida a decadência do crédito tributário, e, em consequência, seja extinta a execução fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que não ocorreu a decadência e a prescrição intercorrente, pois
“Os créditos são oriundos de TAD, ou seja, são lavrados e já há ciência do contribuinte, no momento da lavratura, consubstanciando o lançamento em si (constituição provisória), pelo que não há que se falar em decadência. Depois da constituição do crédito, houve suspensão da exigibilidade em decorrência de decisão judicial, consoante se vê nos documentos fiscais em anexo. Essa suspensão de exigibilidade veio a cair em 2017, embora a SEFAZ só a tenha tirado dos seus sistemas em 2019. Nesse sentido, é que a prescrição só voltou a correr no ano de 2017, uma vez que caiu por terra a causa suspensiva de exigibilidade do crédito cobrado na CDA.

Alega ainda que,
“(...)Não obstante a alegação de que segundo a exequente, os débitos exigidos nos autos da Execução Fiscal estão vinculados ao Mandado de Segurança no 40085-39.2011.811.0041, de acordo com petição constante no ID 94224798 dos autos da execução, a Fazenda Púbica registrou a inaplicabilidade da decisão proferida no Mandado de Segurança no Proc 0040085-39.2011.8.11.0041 a execução em comento, conforme as informações constantes na CI no 018/2022/CCCR-SEFAZ, a Informação n° 029/2022/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ e a Informação No 663/2022/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ”
, além de afirmar ser devida a correção monetária e dos juros.

Com base no exposto, requer:
“(...)seja dado provimento ao presente agravo de interno, nos termos acima expostos, com a devida inversão dos ônus da sucumbência”.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 232370682).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 219836690), que deu provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte agravada, que reconheceu a decadência, e, em consequência extinguiu a execução.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
as contrarrazões do recurso de agravo de instrumento, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024